Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722628-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HORACIO SHUJI HASEGAWA D E C I S Ã O A Parte Agravante informa ter entabulado ACORDO, o qual já foi integralmente cumprido. Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator